Tribunal: TJES
Processo: 0006324-67.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006324-67.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITAL ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros

APELADO: L. G. C. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. REATIVAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por menores representados por seus genitores, condenando a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde. A apelante sustenta que o plano foi reativado em curto prazo, com oferta de reembolso da consulta médica não realizada, e alega a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do montante indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento indevido do plano de saúde, com reativação em prazo razoável e oferta de reembolso, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mero descumprimento contratual, sem comprovação de prejuízo relevante ou situação excepcional que afete gravemente o bem-estar do consumidor, não configura, por si só, dano moral indenizável.

O cancelamento indevido do plano de saúde decorreu de erro da administradora de benefícios, porém foi corrigido em prazo razoável de 16 dias, antes da citação, e sem evidências de má-fé ou negligência grave.

A perda de uma única consulta eletiva não representa, por si só, sofrimento extraordinário, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo emocional para justificar indenização por danos morais.

A rápida resolução do problema, a oferta de reembolso e a concessão de crédito relativo ao período sem cobertura evidenciam a adoção de providências eficazes para minimizar os transtornos ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento indevido do plano de saúde, quando corrigido em prazo razoável e sem demonstração de prejuízo significativo ao consumidor, caracteriza mero dissabor e não enseja indenização por danos morais.

A ausência de cobertura de uma única consulta médica eletiva, sem comprovação de impacto relevante na saúde ou no bem-estar do consumidor, não configura dano moral indenizável.

A oferta de reembolso e a adoção de medidas para mitigar os efeitos do cancelamento indevido do plano de saúde demonstram boa-fé da operadora e afastam a configuração de dano moral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelacao, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
VITAL ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

interpôs recurso de apelação diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina (evento nº 10127149), nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor pelos menores
LOREN
ZO

GOMES CA
N
CIAN
e
LAURA GOMES CANCIAN
, representados por seus genitores, que julgou procedente o pedido inicial “nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de danos morais em favor da requerente no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), sendo R$5.000,00 a cada um dos requerentes, acrescido de juros (a partir da citação) e correção monetária (a partir da publicação da sentença – Súmula 362 do STJ)”.

Em suas razões apresentadas no evento nº 10127153, a apelante alega, em síntese, que
(i
)
“o plano de saúde dos Requerentes foi reativado, com a concessão de desconto no valor de R$272,44 no título de competência 12.2020. Além disso, a apelante se prontificou a reembolsar eventual custo de consulta em 09.11.2020, o que só não se efetivou diante da ausência de necessidade comunicada pelos apelados” (fl. 03);
(ii)
“o pleito ora deferido concedendo indenização a título de danos morais é em verdade totalmente descabido, posto que impróprio e desvirtuado da verdadeira essência do instituto” (fl. 04); e, subsidiariamente, que
(iii)
o montante da condenação por danos morais deve ser reduzido, por exacerbado.

Os menores apelados ajuizaram a presente ação indenizatória em desfavor de
VITAL ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
e
SÃO BERNARDO SAÚDE S/A
,

alegando que ao comparecerem em uma consulta médica na data de 09/11/2020, foram surpresados com a notícia que o plano de saúde havia sido cancelado, não obstante as mensalidades estivessem em dia.

Sustentam que contactaram a operadora de saúde, porém, até a data do ajuizamento da ação em 13/11/2020, não obtiveram nenhuma resposta sobre o ocorrido.

Em razão do constrangimento e decepção experimentados, bem como diante da angústia decorrente da ausência de cobertura, principalmente considerando que o menor
LOREN
ZO

GOMES CA
N
CIAN
possui quadro clínico de síndrome nefrótica, pugnam os autores pela condenação das requeridas ao pagamento de danos morais.

Contextualizada a controvérsia, observa-se que correspondência eletrônica juntada à fl. 107-verso comprova que o cancelamento do plano de saúde do menor foi solicitado equivocadamente pela
VITAL ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
.

Todavia, os documentos de fls. 104/110-verso evidenciam que, uma vez identificado o problema, as requeridas diligenciaram no sentido de solucionar a questão, o que resultou no restabelecimento do plano de saúde em 16/11/2020, ou seja, apenas três dias após a propositura da ação e antes de efetuada a citação (fl. 110), o que significa afirmar que a ausência de cobertura perdurou apenas por 16 (dezesseis) dias.

Referidos elementos também denotam que as requeridas ofertaram o reembolso da consulta, o que não foi aceito pelos representantes em razão do atendimento não ter sido realizado.

Além disso, a estipulante comprova que lançou crédito em favor dos autores relativo ao período descoberto na fatura de dezembro de 2020 (fl. 92), ou seja, no mês seguinte ao ocorrido.

Nesse contexto, releva notar que a configuração do dano moral não decorre de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, porquanto estes fazem parte do dia a dia, sendo imprescindível para a sua caracterização que a dor, o vexame, sofrimento ou humilhação fujam à normalidade e interfiram consideravelmente no comportamento psicológico da pessoa, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
1

Nesta linha de raciocínio, percebe-se que o incontroverso equívoco no cancelamento do plano de saúde dos menores, que repita-se, perdurou tão somente por 16 (dezesseis dias), resultou, tão somente, na perda de uma consulta eletiva, situação insuscetível de provocar, necessariamente, o estado emocional antes descrito, sendo necessário analisar detidamente o caso concreto.

Ademais, quando provocadas, as requeridas adotaram as providências necessárias à apuração dos fatos que ensejaram o cancelamento do plano de saúde, e, após identificado o equívoco, diligenciaram em prazo razoável para restabelecer a cobertura contratual.

Para além da rápida resolução da questão, os requeridos demonstram que lançaram crédito em favor dos autores referente ao período sem cobertura bem como ofertaram o reembolso da consulta médica não coberta, o que denota postura indicativa de boa-fé de respeito ao consumidor.

À vista disso, entendo que a situação retratada nos autos corresponde a mero dissabor decorrente de descumprimento de contrato de prestação de serviço, cuja situação, ainda que não agradável, não configurou excepcionalidade a dar ensejo ao dano moral, ressaltando que não houve comprovação do agir de má-fé por parte das requeridas.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA DE GASTROPLASTIA. SENSIBILIDADE ÉTICO-SOCIAL DO JULGADOR. AFERIÇÃO DO DANO MORAL PELA NEGATIVA DE COBERTURA. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL NO ILÍCITO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO CONFIGURADO. 1. Ação ajuizada em 20/06/12. Recurso especial interposto em 29/09/16 e concluso ao gabinete em 26/07/17. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em definir se os contornos da negativa de cobertura para realização de cirurgia de gastroplastia da beneficiária de plano de saúde produziram dano moral compensável ou se consistiram em meros aborrecimentos.
3. Em relação aos litígios no campo da saúde suplementar, a conduta ilícita da operadora de plano de saúde, consubstanciada na negativa de cobertura de procedimentos previstos contratualmente, pode produzir danos morais ao beneficiário quando houver agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada. 4. A agudização de teses extremas - seja pelo afastamento genérico, seja pelo reconhecimento automático do dano moral - não encontra espaço dentro da noção de um processo judicial de resultados justos, cujo objetivo sempre renovado é encontrar a sensível e adequada pacificação do conflito de direito material trazido ao Poder Judiciário. 5. A adoção irrefletida de qualquer dos pontos, sem a devida articulação com as particularidades que individualizam as demandas judiciais, produz resultados inaceitavelmente injustos, quer por confiscar o direito legítimo à compensação das vítimas de verdadeira situação de abalo moral, quer por acolher dissimulações que em verdade quando muito se exaurem na esfera patrimonial sem ao menos triscar na sensibilidade do beneficiário de plano de saúde. 6. Na hipótese concreta, primeiro e segundo graus de jurisdição registraram que a negativa de cobertura não produziu piora no estado de saúde da beneficiária do plano de saúde, e nenhum dano que ultrapasse o dissabor cotidiano.
7. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1684257 SP 2017/0163577-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2018 – grifo nosso)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECUSA FUNDAMENTADA EM REQUISITOS DE ATO NORMATIVO DA ANS. DANO MORAL. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O STJ já decidiu que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.
2. A despeito do reconhecimento do dever do plano de saúde de cobrir as despesas da cirurgia em virtude da existência de indicação médica, não é possível reconhecer que a recusa da operadora agravada, devidamente pautada por ato normativo da ANS, caracterize ilícito gerador de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1645135/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 08/09/2017 – grifo nosso)

Portanto, merece prosperar o recurso, porquanto o simples o descumprimento contratual do plano de saúde, que negou a cobertura a um único atendimento em razão de equívoco posteriormente reconhecido, não tem o condão de causar no íntimo dos autores aflições que fujam à normalidade, sendo hipótese apenas de mero aborrecimento, que não é suficiente para a caracterização do dano moral.

À luz do exposto,
CONHE
ÇO

do recurso

interposto para
D
AR-
LHE
PROVIMENTO
, com o propósito

de reformar a r. sentença de primeiro grau para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
CAVALIERI FILHO, Sérgio. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 8. ed.. São Paulo: Atlas, 2008. p. 83.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença de primeiro grau para

JULGAR IMPROCEDENTES

os pedidos iniciais.

Inverter os ônus sucumbenciais para condenar os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.